Tribunal: CARF
Processo: 19311.000353/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000353/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ATIBAIENSE LTDA-
ACEA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 59.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 22/09/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.170.428-6 - valor total de R$ 1.329,18 – CFL
59 - período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004 – em virtude de deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 30, inciso I,
alínea "a" e/ou dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei n.
10.666/2003, art. 4., "caput" e no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n. 3.048/1999, art. 216, inciso I, alínea "a".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000353/2009-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000353/2009-71

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 23/02/2010, a impugnante,
agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 12/03/2010, alegando que:
O presente processo refere-se a penalidade imposta por obrigação acessória relativa ao
não desconto em folha das contribuições de segurados, dos valores relativos à
gratuidade concedidas à titulo de bolsa de estudos, à filhos de seus funcionários, por
força de dessidio coletivo, cujas razões, fatos e méritos foram amplamente discutidas
nos processos ns. 13931.000317/2009-13;19311.000348/2009-68 e 13911000349/2009-
11 objeto de acórdão n. 27875 6a turma do DRJ/CS que está sendo objeto igualmente
neste ato, de recurso voluntário, pleiteando que este seja analisado em conjunto com
aqueles, em todas as suas alegações e na melhor forma de direito, por ser deles
decorrente.
O mérito e a completa improcedência estão sendo discutidas nos processos retro
referidos, cabendo à recorrente, em relação ao presente acórdão destacar tão somente o
absurdo da penalidade imposta, ou seja, deveria descontar de seus funcionários o valor
"gratuito" das bolsas de estudos concedidas à seus filhos. Como descontar de seu
holerith se o valor é gratuito? Ou melhor dizendo haveria o recolhimento da previdência
social de seus salários pela bolsa concedida, e pelas aulas que eles mesmos
ministraram? É uma incompleta inversão de valores e só pode ser creditada ao afã do
Sr.AFRB de encerrar de qualquer forma ação fiscal, realizada por 13 meses e que não
encontrou nenhuma irregularidade, só aquela por ele mesmo criada.
Destaca-se sómente, aliado aos inúmeros outros argumentos apresentados nos processos
principais, que, se procedido estes descontos, e, possuindo a a recorrente atividade fim
de estabelecimento de ensino seria como se os professores recolhessem previdência
social sobre a educação de seus filhos, que estão estudando em escola particular que
substitui as funções precípuas do Estado na área, é realmente, uma completa inversão de
valores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
De plano, verifica-se que a Recorrente aduz em suas razões de defesa, matérias
relacionadas à materialidade dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal já
enfrentadas
nos
processos
administrativos
fiscais
n.
13931.000347/2009-13;
n.
19311.000348/2009-68 e n. 13911.000349/2009-11, os quais, conforme relata, foram objeto do
acórdão n. 27875 da 6a. Turma da DRJ/CS (sic).
Na espécie. foi imputada à Recorrente a infração por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 59), tipificada por ter deixado a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço (art. 30, I, alínea a, da Lei n. 8.212/1991, c/c art. 4o., caput, da Lei n. 10.666/2003,
e art. 216, I, alínea a, do Decreto n. 3.048/1999).
Destarte, não obstante a obrigação acessória decorrer da legislação tributária e ter
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000353/2009-71

fiscalização dos tributos, bem assim que, pelo simples fato da sua inobservância, converter-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, a teor do art. 113, §§ 2o. e 3o., do
CTN, verifica-se, no caso concreto, um liame entre o lançamento em apreço com a obrigação
principal, vez que se nesta for reconhecida a inocorrência dos fatos geradores, não haveria
porque se manter a obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias a eles
vinculadas.
A DRJ informa que “a contribuinte não trouxe nenhum argumento específico
contra o presente auto de infração que lhe imputou multa por deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, valores correspondentes às bolsas de estudo concedidas aos seus
funcionários, tendo tão-somente se reportado aos argumentos apresentados contra o auto de
infração n° 37.170.422-7, objeto do processo administrativo n° 19311000347/2009-13. Esses
argumentos já foram todos apreciados por esta Turma quando do julgamento daquele processo
administrativo, resultando no Acórdão n° 05-27.875, cujo voto do relator abaixo se transcreve:
[...]”.
Não obstante o recurso voluntário ter se referido aos PAF n. 13931.000347/2009-
13; n. 19311.000348/2009-68 e n. 13911.000349/2009-11, na verdade, tratam-se dos PAF n.
19311.000347/2009-13; n. 19311.000348/2009-68 e n. 19311.000349/2009-11, que, conforme
consulta ao sistema
e-processo,
transitaram
em
julgado na esfera administrativa
desfavoravelmente à Recorrente.
Nessa perspectiva, resta procedente a exigência da multa aplicada, uma vez
presente a obrigação de a Recorrente arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições previdenciárias lançadas nos autos de infração de descumprimento de obrigação
principal (PAF n. 19311.000347/2009-13; n. 19311.000348/2009-68 e n. 19311.000349/2009-
11).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital